Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. “OVERBOOKING”. FATOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo acolhido a prejudicial de mérito, pronunciou a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Outrossim, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. O recorrente e a 2a autora ajuizaram a presente demanda a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento R$ 3.547,04 (três mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais. Relatam que no dia 31.03.2022 tentaram embarcar na cidade de Cancun, com conexão no Panamá e desembarque em Brasília/DF. Narram que não conseguiram realizar o “check-in” em máquina de autoatendimento. Também afirmam que após diversos percalços não conseguiram embarcar, em razão de a recorrida ter vendido passagens acima da capacidade da aeronave, o que fez com os recorrentes comprassem novas passagens. Aduz que não obtiveram qualquer assistência da recorrida.
4. Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Em sua argumentação, defende que a própria parte recorrida admitiu em contestação que voo teria partido do Panamá com 11 assentos vazio, o que confirmaria a alegação de que o embarque do recorrente e da 2a autora teria sido impedido sem justa causa. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 64232244.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os fatos narrados ensejariam compensação por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Outrossim, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso, não há verossimilhança nas alegações do recorrente, não sendo cabível a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, CDC). Isso porque o relato da inicial aponta que o voo contratado partiria no dia 31.03.2022, mas em contestação a recorrida apresentou prova documental de que o voo contratado partiu com destino a Brasília no dia 30.03.2022, além de informar que o voo partiu com 11 assentos vazios, o que confirma a alegação de que o recorrente e a 2a autora não compareceram ao aeroporto no horário agendado no dia 30.03.2022, vindo a perder o voo sem qualquer interferência da companhia aérea.
11. Além disso, os documentos anexados à inicial não fornecem provas cabais das alegações, especialmente o documento de ID 64231597 - Pág. 3 que não identifica a data de tentativa de “check-in” e o documento de ID 64231597 - Pág. 4 que não comprova a data dos fatos. Nesse contexto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC).
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente (1o autor) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, CF.
Art. 6o, VI e VIII, CDC.
Art. 373, I, CPC.